Tribunal: TJDFT
Processo: 0007499-25.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007499-25.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 71308019, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0732087-59.2024.8.07.0000, expedido em favor de JUSCIANO FRANCISCO LOPES (CPF n. XXX.774.421-XX), tendo em vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal informou anuir com a renúncia apresentada (ID: 71643995). Passo a decidir. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por JUSCIANO FRANCISCO LOPES (CPF n. 373.774.421-15). Definiu-se em 40SM o teto da RPV (ID: 46329224) Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0732087-59.2024.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 62438677. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de JUSCIANO FRANCISCO LOPES (CPF n. XXX.774.421-XX), com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 57537609). Sem prejuízo do determinado acima, cadastre-se a extinção da execução em relação ao substituído JULIO SOARES DA SILVA NETO (ID: 11849364). Brasília, 14 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR